Tribunal: TJMT
Processo: 1031808-54.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031808-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HOSANA DO PESPIRITO SANTO MOURA - CPF: 974.338.882-68 (RECORRENTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1031808-54.2022.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Parte Recorrente:
Hosana do Pespirito Santo Moura

Parte Recorrida:
Sky Brasil Serviços LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta: 15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – DÍVIDA E CONTRATO INFORMADOS INEXISTENTES NO BANCO DE DADOS DA EMPRESA
– HISTÓRICOS DE APONTAMENTOS TRAZIDOS PELA DEMANDADA DE ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO OFICIAIS QUE NÃO CONSTAM A DÍVIDA OBJETO DESTA DEMANDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO REQUERENTE QUANTO A ESSES DOCUMENTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de
R
$ 165,30
, bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente defende a reforma de sentença, sustentando que nunca contratou qualquer serviço oferecido pela ré e que, por consequência, o débito discutido nestes autos e levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

4.

Quanto a tal ponto, a recorrida afirma que inexiste qualquer número de contrato correspondente ao débito objeto da lide, pois não há contratos vinculados ao CPF da reclamante, juntando aos autos extrato de negativação, a fim de comprovar suas alegações, consoante documento anexo ao id. 163955342.

5.

Ao colacionar as provas acima relatadas, a parte ré evidencia a inexistência de apontamento negativo nos moldes narrados pela parte autora.

6.

Portanto, entendo que a recorrente sequer comprova que o débito trazido no extrato de negativação colacionado com sua exordial é de titularidade da empresa ré, ou, ainda que o mesmo se afigura idôneo, pois, como visto, há prova em contrário, motivo pelo qual cabível manter a decisão.

7.

Ressalta-se que quanto ao extrato de débito apresentado com sua inicial, o autor limita-se a dizer que o mesmo foi retirado de sítio eletrônico oficial, mantendo as alegações expostas na inicial, sem, contudo, apresentar provas contundentes a fim de infirmar as informações constantes nos documentos juntados pela empresa, notadamente a declaração de id 163955341.

8.

Portanto, entendo que a empresa recorrida se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a inexistência do contrato discutido na lide, bem como a ausência de apontamento restritivo no valor mencionado pela parte autora.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023